Tribunal: STF
Processo: ADI 6315
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 7.626/2020
DECISÃO
PROCESSO OBJETIVO – TERCEIRO – INTERVENÇÃO – ADMISSIBILIDADE.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Rede Sustentabilidade ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos artigos 2º, 3º e 6º, cabeça e parágrafos 2º, 3º e 4º, para afastar a exigência de lista tríplice no procedimento de consulta acadêmica, bem assim a incompatibilidade, com a Carta da República, dos artigo 6º, § 1º, e 7º, inciso II, todos da Medida Provisória nº 914, de 24 de dezembro de 2019, a preverem regras alusivas à indicação e nomeação dos dirigentes das universidades federais, dos institutos federais e do Colégio Pedro II.
    O Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica – Sinasefe Nacional, mediante peça subscrita por advogados regularmente credenciados, postula o ingresso na qualidade de terceiro. Ressalta a própria representatividade. Afirma a relevância da matéria, destacando o impacto direto do pronunciamento do Supremo nos interesses dos integrantes das categorias congregadas. Diz ser capaz de contribuir para o debate, apontando atuação voltada à defesa da autonomia universitária. Discorre sobre o mérito, sustentando a procedência do pedido. 
    2. Versando o tema de fundo da ação direta de inconstitucionalidade questão alusiva à atividade precípua do requerente, surge conveniente o acolhimento do pedido. 
    3. Admito o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica – Sinasefe Nacional como terceiro interessado no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator